Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE FALTA DE INTERESSE E ILEGITIMIDADE RECURSAIS E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DIREITO EXCLUSIVO DO ADVOGADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que homologou acordo firmado entre as partes, e determinou o pagamento dos honorários advocatícios nos termos da avença.
2. A sentença extinguiu o processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, ensejando a interposição de apelação, e não de agravo de instrumento.
3. O apelante, ex-patrono da exequente, tem interesse recursal e é parte legítima para interpor o apelo contra sentença homologatória de acordo cujo conteúdo lhe afeta, por tratar dos honorários advocatícios devidos a ele.
4. Não se verifica nulidade da sentença por omissão ou por violação ao princípio da não surpresa, pois a MM. Juíza ouviu o apelante, tendo, inclusive, promovido o seu cadastro como terceiro interessado e, após a notícia da realização do acordo pela exequente, proferiu a r. sentença mantendo, de forma expressa, o que fora estabelecido pelas partes a respeito dos honorários.
5. Não há impropriedade na homologação do acordo no que se refere aos honorários contratuais, pois estes foram estabelecidos em conformidade com o contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que eventualmente o valor que o causídico pretendia receber tenha sido reduzido por força do acordo – sobre o qual incumbe à parte credora decidir, e não ao advogado.
6. Conforme dispõe o art. 85, caput e § 14, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais constituem direito do patrono que atuou no processo, por isso não podem ser objeto de disposição da parte representada, notadamente quando o advogado não participou da realização do acordo por ter sido destituído no curso do cumprimento de sentença, como ocorreu no caso dos autos.
7. Merece reforma parcial a sentença para que seja excluído do acordo a verba relativa a honorários de sucumbência.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.